Tribunal: STF
Processo: ARE 1454649
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO — Desapropriação indireta — PRESCRIÇÃO — Inocorrência — Prazo vintenário, aplicável à espécie — INDENIZAÇÃO — Valor bem fixado pelo perito judicial — VERBAS ACESSÓRIAS — Juros de mora que devem ser contados a partir do trânsito em julgado da sentença — Juros compensatórios devidos a 6% ao ano, contados da ocupação até o efetivo pagamento — Correção monetária — Aplicabilidade da Lei 11.960/09 em relação aos consectários legais (atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora), a partir de sua entrada em vigor (3 0.06.09) — Cumulação de juros moratórios e compensatórios que não configura anatocismo — Sentença parcialmente reformada — Recurso provido em parte”. (eDOC 11 – ID: 7bc657fd)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 5º e 12, do texto constitucional, e à Súmula Vinculante nº 17/STF. (eDOC 16 – ID: 52b969e7)



    Nas razões recursais, insurge-se contra a incidência de juros moratórios durante o prazo constitucional para o pagamento dos precatórios, o que entende-se violar o disposto na Súmula Vinculante nº 17/STF. Aduz-se que na exclusão dos juros moratórios no período referido pelo art. 100, § 1°, atual § 5°, da CF, não há qualquer violação à coisa julgada, nem às decisões preclusas. Isto porque tais decisões consideram as regras no momento de sua incidência, não projetando seus efeitos imutavelmente para o futuro.



    Afirma-se, ainda que o acórdão recorrido violou o art. 100, § 12, da CF, ao determinar a incidência de juros compensatórios antes do trânsito em julgado de forma simultânea com os juros moratórios. 



    O órgão julgador realizou parcial juízo de retratação em acórdão assim ementado:  



    “JUÍZO DE READEQUAÇÃO — Temas n°. 126/STJ, 1.037/STF 1.073/STF — V. acórdão que reformou em parte a r. sentença, mantendo o índice anual de 6% a título de juros compensatórios - Necessidade de readequação do julgado, para o fim de se fixar o índice de 12% a título de juros compensatórios — Readequação parcial do julgado, nestes termos”. (eDOC 22 – ID: 50f7f5de)  



    Após a oposição de embargos declaratórios, o órgão julgador proferiu acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — JUÍZO DE READEQUAÇÃO — V. acórdão que readequou o julgado para fixar o índice de 12 % a título de juros compensatórios — Alegação de erro material — Ocorrência — Apesar de se verificar que a fixação do índice a título de juros compensatórios no v. aresto encontra-se correta, não se observou que a alteração causou reformatio in pejus, sem pedido da autora — Alegação de omissão no tocante à cumulação de juros compensatórios e moratórios — Inocorrência - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos”. (eDOC 25 – ID: 8c7bb4d7)  



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, quanto à incidência dos juros moratórios, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo juízo a quo:  



    “(...)



    Quanto aos juros moratórios, por outro lado, uma correção é de ser feita no decisum. Estes devem ser contados desde o trânsito em julgado, como prevê majoritária corrente jurisprudencial (conf. RTJ 116/825; 121/167; 121/284; 122/127; 125/1.265). 



    Nesse sentido, entendimento desta Colenda Câmara em v. acórdão relatado pelo Eminente Dês. Telles Corrêa: 



    ‘De se afastar, entretanto, o entendimento de o termo inicial dos juros moratórios ter como marco cronológico, outra data senão o trânsito em julgado da sentença, porquanto desde tal momento, torna-se certa a indenização. Nesse sentido, Apelação Cível n° 188.975.510 — Rel. Des. Laerte Sampaio (cf. Apelação Cível n°263.204.516-00, de São Paulo)’.



    Deste modo, aplicável o disposto na Súmula 70 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença’.” (eDOC 11 – ID: 7bc657fd, p. 7-8)  



    Convém destacar que esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (Súmula Vinculante 17). 



    Essa orientação foi confirmada no julgamento do tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1º.7.2020, em que se assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição, bem como que, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”. A propósito, confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.” (RE 1.169.289, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020)  



    Ademais, esta Corte também já firmou orientação no sentido de que a previsão, no título transitado em julgado, de incidência de juros de mora no período de graça, não impede a aplicação da jurisprudência do STF sobre a matéria. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. RE 579.431 (TEMA N. 96/RG). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 1.169.289 (TEMA N. 1.037/RG). INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. No exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), Relator o ministro Marco Aurélio, o Supremo firmou entendimento no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 2. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Tema n. 1.037) 3. A imposição de juros moratórios assentada em decisão transitada em julgado não impede que se observe a jurisprudência do Supremo, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatório. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1403497 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.6.2023 - grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (ARE 1371667 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8.2.2023 - grifo nosso)  



    Por fim, a discussão sobre a possibilidade da incidência cumulativa de juros compensatórios com moratórios, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, o seguinte precedente:  



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE CERTOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz da interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.960/2009 e Decreto n. 3.365/1941) e da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo cabimento da cumulação de juros compensatórios e moratórios. 3. Honorários advocatícios recursais majorados em 1% (um por cento), a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (ARE 1133554 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 08-02-2022, DJe 17.03.2022)  



    Ante o exposto, nos termos do entendimento firmado na Súmula Vinculante 17 e no tema 1037 da repercussão geral, dou parcial provimento ao recurso para excluir a incidência dos juros moratórios no “período de graça” (art. 100, § 5º da Constituição Federal) e nego seguimento quanto às demais questões.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente